Tribunal: STF
Processo: ARE 762637
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDARIA A ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E O REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão de deferimento de pedido liminar, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF. Precedentes.



    Ademais, a resolução da controvérsia demandaria a análise de norma infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.